Tribunal: CARF
Processo: 11095.002404/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
NFLD n° 35.156.710-0, de 25/04/2002.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA TRIBUTÁRIA - SÚMULA CARF No2.
Inconstitucionalidade de norma tributária vigente. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no2.
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
Inexistindo demonstração de preterição do direito de defesa, especialmente quando o Contribuinte exerce a prerrogativa de se contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INCORPORADORA EM RELAÇÃO OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA INCORPORADA.
A empresa incorporadora é responsável pelos tributos devidos pela empresa incorporada
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO - AFERIÇÃO INDIRETA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE.
Ocorrendo a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar devidas.
MULTA DE MORA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SUCESSORA - SÚMULA CARF No 113.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO - SÚMULA CARF No 108.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, nos moldes do §3o do artigo 63 da Lei no 9.430/96. Aplicação da Súmula CARF no108

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11095.002404/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.767 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
PIZZARIA PEREIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
NFLD n° 35.156.710-0, de 25/04/2002.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA TRIBUTÁRIA - SÚMULA
CARF No2.
Inconstitucionalidade de norma tributária vigente. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da
Súmula CARF no2.
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
Inexistindo demonstração de preterição do direito de defesa, especialmente
quando o Contribuinte exerce a prerrogativa de se contrapor a acusação fiscal
ou aos termos da decisão de primeira instância que lhe foi desfavorável, não se
configura qualquer nulidade.
RESPONSABILIDADE
DA
EMPRESA
INCORPORADORA
EM
RELAÇÃO OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA INCORPORADA.
A empresa incorporadora é responsável pelos tributos devidos pela empresa
incorporada
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO - AFERIÇÃO INDIRETA.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE.
Ocorrendo a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização
promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as
importâncias que reputar devidas.
MULTA
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE
DA
EMPRESA
SUCESSORA - SÚMULA CARF No 113.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No4
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11095.002404/2008-16
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.002404/2008-16

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO -
SÚMULA CARF No 108.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
nos moldes do §3o do artigo 63 da Lei no 9.430/96. Aplicação da Súmula
CARF no108

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 84 a 107), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 73 a 78), proferida em 27 de março de 2003, consubstanciada na
Decisão-Notificação n.o 19.401.4/069/2003, da Gerência Executiva em Porto Alegre (RS) do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS , que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 34 a
50), mantendo-se o crédito tributário exigido, cuja decisão restou assim ementada:
“RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL. MULTA DE MORA
NA INCORPORAÇÃO. TAXA SELIC.
Existe responsabilidade solidária entre o proprietário e o construtor, pelo cumprimento
das obrigações para com a Seguridade Social.
A Multa de mora é devida pela incorporadora em relação aos débitos devidos pela
incorporada até a data da incorporação.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.002404/2008-16

Apurada a falta de recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração de seus empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços, são devidos juros de caráter irrelevável incidentes sobre o valor principal.
PROCEDÊNCIA”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O trechos do Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD no 354.156.710-0 (e-fls. 18 a 22) e o relatório constante na Decisão-Notificação no 19-
401.4/069/2003 (e-fls. 73 a 75) sumarizam muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização,
do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço
vênia para transcrevê-los:
Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD no 354.156.710-0 (e-fls. 18 a 22):
“(...)
Período: 10/1998 a 12/1998
A empresa contratou serviços de prestados por pessoas físicas, não
comprovando recolhimento previdenciário referente a este fato gerador,
consoante Lei Complementar n.° 84/96, que reinstituiu a contribuição
das empresas de 15% sobre o total da remuneração dos segurados
empresários, trabalhadores autônomos e equiparados, avulsos e demais
pessoas físicas.
Os valores dos serviços prestados foram obtidos através do exame de
contas do Razão tais como "honorários profissionais".
Incorporada pela empresa em 01/2000, cabe a esta última, enquanto
sucessora, conforme preceitua o Código Tributário Nacional — CTN, a
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias.
(...)”
Decisão-Notificação no 19-401.4/069/2003 (e-fls. 73 a 75)
“(...)
DO LANÇAMENTO
PIZZARIA PEREIRA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.°
90.310.798/0001-60, foi notificada através da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito — NFLD n.° DEBCAD 35.156.710-0, de 25 de
abril de 2002, a recolher as contribuições devidas à Seguridade Social
incidente sobre a remuneração paga a trabalhadores autônomos,
incidente sobre a comercialização de produtos rurais e incidente sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura emitida na contratação de serviços
de empreitada na construção civil no montante de R$2.143,21 (dois mil,
cento e quarenta e três reais e vinte e um centavos), consolidado em 18
de abril de 2002.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.002404/2008-16

DA DEFESA
2. Dentro do prazo regulamentar, foi apresentada defesa protocolada
sob o n.° 35239.000996/2002-43, fls. 33 a 59, alegando:
a) a ilegalidade da exigência de contribuição previdenciária da ora
impugnante, na qualidade de responsável solidária (obra de construção
civil) sem a necessária aferição do pagamento das respectivas
contribuições dos obrigados principais.
b) que a empresa sucessora não responde pelas penalidades pecuniárias
decorrentes de inadimplemento de obrigação tributária obrada pela
empresa sucedida, sendo indevida a multa lançada.
c) ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência de juros calculados
com base na taxa SELIC.
(...)”
Da Decisão-Notificação da Impugnação
A tese de defesa não acolhida pelo órgão julgador da primeira instância
administrativa fiscal (e-fls. 73 a 75). Na Decisão-Notificação, em síntese, foi consignado que:
 os atos legais vigentes no ordenamento jurídico brasileiro possuem
presunção de constitucionalidade para s esferas administrativas, sendo que
questões relativas a inconstitucionalidade de atos legais são de
competência de análise exclusiva do poder judiciário;
 a legislação previdenciária, estabelece a responsabilidade solidária entre o
construtor, o proprietário, o incorporador, o dono da obra ou condômino
da unidade imobiliária e estes com a subempreiteira, tendo a contratante a
obrigação de solicitar cópia da folha de pagamento e Guia de
Recolhimento da Previdência Social do prestador, ficando elidida a
responsabilidade solidária somente pela comprovação do recolhimento das
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, a
solidariedade na construção civil incluída em nota fiscal ou fatura
correspondente aos serviços executados (inciso IV, do artigo 30, da Lei n°
8.212/91 e § 3o, do artigo 42, do Decreto n° 2.173/97), sendo que no caso
em tela a ora Recorrente não elidiu a responsabilidade solidária
apresentando os comprovantes de recolhimento pela prestadora correto é o
procedimento do AFPS.
 que não há reparos quanto ao cálculo da multa aplicada, nos moldes do
artigo 35, da Lei no 8.212/91, não no Código Tributário Nacional – CTN
dispositivo que isente da multa de mora a incorporadora em relação aos
débitos da incorporada.
 esta correta a aplicação do juros SELIC sobre as contribuições sociais
previdenciárias pagas em atraso;
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.002404/2008-16

 em relação ao período notificado, não há correção monetária (Lei n.°
8.981/95, alterada pela Lei n.° 9.065/95), assim, tanto os juros quanto a
multa foram calculados sobre o valor originário da contribuição devida,
como demonstra o Discriminativo Analítico do Débito - DAD.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 22 de abril de 2003 (e-fls. 84 a 107), o
sujeito passivo reitera suas alegações realizadas em sua peça impugnatório.
A peça recursal foi apresentada com os seguintes tópicos e subtópicos:
I – Preliminar Substantiva: Inexigibilidade do Depósito Recursal;
II- Síntese da Lide;
III- No Mérito:
A) Da Nulidade da Decisão, Na Falta de Fundamentação;
B) Da Ilegalidade Da Exigência Das Contribuições Devidas Por Terceiras
Pessoas Jurídicas Prestadora de Serviços;
C) Da Inexigibilidade da Multa;
D) Da Ilegalidade da Exigência Dos Juros Calculados à Taxa Selic.
IV- Do Pedido.
Em 10 de março de 2010, foi juntado a estes autos Ofício do Setor de Controle e
Acompanhamento Tributário da Receita Federal do Brasil – SECAT:
1. Informando que decisão judicial proferida nos autos do Mandado de
Segurança – MS no 203.71.00.074297-6, garantiu à empresa (ora
Recorrente) o seguimento do recurso interposto em 22 de abril de 2003,
sem a comprovação do depósito de 30% ou do arrolamento de bens.
2. Considerado o a decisão citada no item (1) acima, a SECAT encaminhou o
presente processo ao CARF, para análise e emissão de Acórdão.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.002404/2008-16

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
Recurso se apresenta tempestivo, tendo a Recorrente o acesso à Decisão-Notificação no
19.401.4/069/2003 em 07 de abril de 2003 – AR e-fl. 80, protocolo recursal em de 22 de abril de
2003, vide e-fl. 84, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 84 a 107).
Da Preliminar de Nulidade da Decisão-Notificação e Ocorrência de
Cerceamento de Defesa
Inicialmente, nos cabe destacar que a Recorrente traz no tópico de mérito questão
de nulidade que trataremos como alegação preliminar.
Então vejamos. Em síntese, alega a Recorrente que a Decisão-Notificação deixou
de analisar questões de constitucionalidade da legislação, ferindo assim o seu direito à ampla
defesa (inciso LV, do artigo 5o, da Constituição Federal), afirmando que “qualquer julgamento
que se furte de apreciar, minuciosamente, os argumentos que dão contornos a uma lide, seja
administrativa ou judicial é viciado.”
Pois bem! Sem razão à Recorrente sobre esta alegação preliminar de ocorrência de
cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que foi correta a decisão da primeira instância
administrativa fiscal federal e não se analisar e se pronunciar sobre questões de
legalidade/inconstitucionalidade de atos legais tributários vigentes, considerando que está é uma
competência exclusiva do Poder Judiciário.
Neste sentido, frisa-se que este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF já sumulou o tema, por meio da Súmula CARF no 2, que estabelece que o CARF
não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade, vejamos:
“Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Ademais, conforme se verifica ao caso em questão, a Contribuinte teve pleno
conhecimento da Fiscalização, sendo que, no normativo do contencioso administrativo tributário
federal, as hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/72, que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma
dessas hipóteses de nulidades.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.002404/2008-16

Por todo o exposto, não há razão à Recorrente sobre a Preliminar alegada.
Do Mérito
 Da Alegação de Ilegalidade da Exigência das Contribuições Devidas por Terceiras
Pessoas Jurídicas Prestadora de Serviços
Neste tópico, a Recorrente, em suma, alega que a prestadora de serviços é a
responsável pelo pagamento da contribuição social previdenciária, devidas em função de
pagamentos a autônomos, aquisição de produtos rurais e por conta de responsabilidade solidária
na contratação de obras de construção civil, fatos geradores estes ocorridos entre outubro de
1998 a dezembro de 1998, obrigação que só haveria de ser transferida à ela na figura de
tomadora quando apurada e certificada a efetiva existência de débito, e, ainda assim, na exata
medida em que lhe aproveita, nos termos dos serviços prestados pela contratada/construtora.
Inicialmente nos cabe ressaltar que a Fiscalização ao efetuar o lançamento, o
realizou em relação aos serviços contratos de pessoas físicas – Autônomos Incorporadas Antes
GFIP – AUI; Autônomos Antes da GFIP – AUT; Comercialização de Produto Rural antes GFIP
– RUR e Solidariedade antes GFIP – SOL, não havendo lançamento em relação a construção
civil, como podemos verificar com a leitura do Relatório Fiscal (e-fls. 18 a 22).
Pois bem! Considerado estes fatos descritos incialmente, identificamos que a
Recorrente, desde a sua Impugnação (e-fls. 34 a 50), buscar afastar a cobrança do crédito
tributário lançado alegando que não cabe a solidariedade na cobrança das contribuições
previdenciárias sociais dos débitos tributários da empresa incorporada por ela e que no
lançamento em foco há a cobrança por solidariedade em razão de construção civil.
Desta feita! Cabe destacar que os créditos tributários lançados estão sendo
cobrados da Recorrente em razão da incorporação societária que esta realizou, ou seja, por ser
ela a empresa incorporadora, sendo, deste modo, a responsável tributária pelos débitos tributários
da empresa sucedida. Vejamos o que dispõe a legislação sobre a solidariedade tratada no
presente processo:
Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional - CTN:
“(...)
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do
ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou
incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja
continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra
razão social, ou sob firma individual.

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social
ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.002404/2008-16

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em
outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
(...)”

Considerando os dispositivos descritos acima, conclui-se que, no caso em análise,
estamos frente a solidariedade em razão da sucessão empresarial, que consiste no ato de uma PJ
incorporar ou adquirir todos os direitos e obrigações da outra PJ (empresa incorporada ou
adquirida). Neste sentido, cabe ressaltar que as convenções particulares não são oponíveis à
Fazenda Pública, como estabelece o artigo 123 do CTN1, sendo a responsável pelas obrigações
tributárias das empresas incorporadas a empresa incorporadora.
Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça-STJ já sumulou o tema, por
meio da Súmula no 554:
“Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não
apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou
punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. (Súmula 554,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJ 15/12/2015)”
Outrossim, destaca-se também que que a legislação não estabelece a solidariedade
na cobrança do crédito já constituído em definitivo, mas sim a solidariedade pelo cumprimento
das obrigações para com a Seguridade Social, o que autoriza a constituição e cobrança do crédito
em face de um dos solidários, sem benefício de ordem, que entendemos se tratar o caso em foco.
Vejamos o que dispõe a legislação sobre a solidariedade tratada no presente processo:
Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional - CTN:
“(...)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
(...)”

Lei no 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
(...)

VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor,
e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e

1 Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional - CTN:

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.002404/2008-16

admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem; (Redação
dada pela Lei 9.528, de 10.12.97.

(...)”
Da leitura do inciso II, do artigo 142, do CTN depreende-se que foi possibilitado à
Lei atribuir responsabilidade solidária às pessoas que designar, sem benefício de ordem, tendo a
Lei no 8.212/91 atribuído tal responsabilidade solidária ao dono de obra de construção civil com
o construtor contratado, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, sendo
assegurado ao contratante o direito de regresso em face do contratado.
Essa solidariedade, portanto, é a solidariedade passiva paritária, por meio da qual
qualquer uma das pessoas arroladas como solidária pode ser chamada para quitar integralmente o
débito, situação essa diversa da que ocorre no caso da solidariedade passiva dependente, que
exige, primeiro, o inadimplemento da obrigação pelo sujeito passivo direto.
Essa solidariedade, portanto, é a solidariedade passiva paritária, por meio da qual
qualquer uma das pessoas arroladas como solidária pode ser chamada para quitar integralmente o
débito, situação essa diversa da que ocorre no caso da solidariedade passiva dependente, que
exige, primeiro, o inadimplemento da obrigação pelo sujeito passivo direto.
Ademais, não assiste razão à Recorrente quanto ao seu inconformismo em relação
ao lançamento justificar a exigência fiscal pelo fato da Recorrente não haver comprovado que os
prestadores de serviço mantinham escrituração contábil regular, pois, ao analisarmos o disposto
no artigo 220 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS), que
possibilitou ao contratante que se municiasse com todos os instrumentos necessários à elisão da
sua responsabilidade solidária, ou seja, nota fiscal, folha de pagamento, Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e Guia
de Recolhimento da Previdência (GPS), e, para tal, determinou ao contratante que exigisse esses
documentos do contratado. Vejamos a redação do citado artigo 220, do RPS:
“(...)
Art. 220. O proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 1964, o dono da
obra ou condômino da unidade imobiliária cuja contratação da construção, reforma ou
acréscimo não envolva cessão de mão-de-obra, são solidários com o construtor, e este
e aqueles com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a
seguridade social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante
da obra e admitida a retenção de importância a este devida para garantia do
cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de
ordem.
§ 1o Não se considera cessão de mão-de-obra, para os fins deste artigo, a contratação
de construção civil em que a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e
total pela obra ou repasse o contrato integralmente.
§ 2o O executor da obra deverá elaborar, distintamente para cada estabelecimento ou
obra de construção civil da empresa contratante, folha de pagamento, Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social e Guia da Previdência Social, cujas cópias deverão ser exigidas pela empresa
contratante quando da quitação da nota fiscal ou fatura, juntamente com o
comprovante de entrega daquela Guia.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.002404/2008-16

§ 3o A responsabilidade solidária de que trata o caput será elidida:
I - pela comprovação, na forma do parágrafo anterior, do recolhimento das
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota fiscal
ou fatura correspondente aos serviços executados, quando corroborada por
escrituração contábil; e II - pela comprovação do recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados, aferidas indiretamente nos termos,
forma e percentuais previstos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
(...)”
Pelo exposto até esse ponto, concluímos que a Recorrente, na figura de
contratante dos serviços não exigindo dos contratados a apresentação desses documentos,
assume, inevitavelmente, a obrigação contributiva por solidariedade.
Pois bem, segundo Relatório Fiscal da NFLD, e-fls. 18 a 22, não houve a devida
comprovação por parte da Recorrente, através de guias de recolhimento específicas para a obra
contratada, nem a apresentação de folhas de pagamentos específicas dos segurados empregados
alocados na obra contratada. Vejamos trecho do Relatório Fiscal da NFLD:
“(...)
Período: 10/1998 e 12/1998
A empresa contratou o serviço de várias empresas, pessoas jurídicas, para prestação
de serviços e, neste sentido, apuramos os valores da mão-de-obra utilizada nos
mesmos.
Os fatos geradores das contribuições apuradas decorreram dos pagamentos efetuados
pela empresa, que foi tomadora de serviços de várias empresas, as quais prestaram
serviços de acordo com os lançamentos contábeis examinados no Livro Razão, nas
contas "honorários profissionais", "manutenção de bens" A empresa contratante de
qualquer serviço executado mediante empreitada ou cessão de mão-de-obra responde
solidariamente com a contratada pelas obrigações junto a Seguridade Social, em
relação aos serviços a elas prestados, conforme o disposto nas Leis n.° 8212 de
24/07/91, 11.0 9032 de 28/04/95 e n.° 9.129 de 20/11/95.
Para comprovação da regularidade da situação da prestadora dos serviços perante o
INSS, a contratante deveria exigir da prestadora cópia de GRPS específica do
recolhimento das contribuições relativas a cada fatura, procedimento que não foi
observado pela empresa.
Isto posto a fiscalização passou à aferição indireta do débito, de acordo com o §3° do
art.33 da Lei 8212/91, onde foram atribuídos como valores da mão-de-obra (salário-
de-contribuição) 40% do valor da nota fiscal de serviço.
(...)” nossos grifos.
Desta forma, sem razão à Recorrente quanto a esta alegação.
 Da Alegação de Ilegalidade da Aferição Indireta
Aqui, a Recorrente se insurge quanto a presunção utilizada pela Fiscalização para
se chegar aos fatos geradores da contribuição lançada, alegando ser este procedimento ilegal.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.002404/2008-16

Pois bem! Ao nosso sentir, não ha razão à Recorrente neste ponto, pois como
podemos verificar a Fiscalização utilizou-se de aferição indireta, na lavratura do lançamento,
método autorizado pela legislação previdenciária, como podemos comprovar da leitura dos §§ 3o
e 6o, do artigo 33, da Lei no 8.212/912, concluímos que é atribuído à Fiscalização o poder de
lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em
contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas quando constatar que a
contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a seu serviço e (c)
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado, quando
constate que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem tal condição.
Ora, no caso em questão, a Recorrente não apresentou para Fiscalização a cópia de
GRPS específica do recolhimento das contribuições relativas a cada fatura dos serviços contratados,
cabendo à Fiscalização a aplicação da aferição indireta, nos moldes do disposto no já citado §3o, do
artigo 33, da Lei no 8.212/91, como fez o agente autuante, como podemos verificar com o trecho do
Relatório Fiscal da NFLD (e-fls. 18 a 22):
“(...)
Para comprovação da regularidade da situação da prestadora dos serviços perante o
INSS, a contratante deveria exigir da prestadora cópia de GRPS específica do
recolhimento das contribuições relativas a cada fatura, procedimento que não foi
observado pela empresa.
Isto posto a fiscalização passou à aferição indireta do débito, de acordo com o §3° do
art.33 da Lei 8212/91, onde foram atribuídos como valores da mão-de-obra (salário-
de-contribuição) 40% do valor da nota fiscal de serviço.
(...)” nossos grifos.
Portanto, sem razão à Recorrente quanto a alegada ilegalidade da aferição indireta.
 Da Alegação de Inexigibilidade da Multa Em Razão de Ser a Recorrente Empresa
Incorporadora

2 “(...)
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos.
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a
contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
(...)

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.002404/2008-16

A Recorrente alega que, considerando que o débito fiscal em analise se origina da
responsabilidade das empresas ERJAN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., OLIVEIRA
PEREIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., e PIZZA NOTTE LTDA, que foram
incorporadas por ela (empresa ora Recorrente), seriam indevidos os valores cobrados a título de
multa punitiva por lançamento de ofício, tendo em vista a ordem do artigo 133 do CTN.
Pois bem. Não assiste razão à Recorrente quanto a esta alegação, uma vez que o
tema já foi pacificado do CARF, no sentido de que a responsabilidade tributária do sucessor
abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que
seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
Este entendimento do CARF está consolidando na redação da Súmula CARF no
113:
“(...)
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
2401-004.795, de 10/05/2017; 3401-003.096, de 23/02/2016; 9101-002.212, de
03/02/2016; 9101-002.262, de 03/03/2016; 9101-002.325, de 04/05/2016; 9202-
006.516, de 27/02/2018.
(...)”
 Da Alegação - Não Aplicação da Taxa Selic
Pois bem! As alegações da Recorrente de não aplicação da taxa SELIC, bem
como do aspecto confiscatório
Pois bem! As alegações da Recorrente de não aplicação da taxa SELIC, bem
como do aspecto confiscatório do lançamento não devem prosperar, pois já foram sumuladas por
este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, como podemos verificar:
 A aplicação da Taxa Selic como juros de mora encontra previsão legal e já
é objeto de Súmula, de no 4, do CARF, abaixo transcrita, portanto, não há
falar em ilegalidade de sua aplicação.
“Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
 O art. 113 do Código Tributário Nacional ao enunciar que “a obrigação
tributária é principal ou acessória” estabeleceu que, para fins de
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11095.002404/2008-16

cobrança, o direito de exigir o pagamento de tributo ou o direito de exigir
o adimplemento em pecúnia do valor equivalente a penalidade imposta
devem ser tratados de igual maneira para todos os fins de exigibilidade,
vejamos, também, a súmula CARF no 108:
“Súmula CARF n.o 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019). Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.”
 Não compete a este Egrégio Tribunal pronunciar-se sobre a legalidade ou
constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes,
vejamos a Súmula CARF no. 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, para
conhecer do Recurso Voluntário e voto por negar-lhe provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital